Tribunal: TJES
Processo: 5005008-68.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005008-68.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO TORRES DA SILVA e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005008-68.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO TORRES DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA QUE COMPROVA A INOCÊNCIA DO REQUERENTE. JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO. 1.

Conforme Ofício da SEJUS juntado aos autos, verifica-se que, na data do ocorrido, o requerente encontrava-se custodiado, de modo que restou devidamente comprovada a impossibilidade de o revisando ter cometido o crime pelo qual foi condenado, de modo que é impreterível a sua absolvição.
2.

Julgada procedente a presente Revisão Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005008-68.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO TORRES DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Como visto, tratam os autos de Revisão Criminal ajuizada por
Leandro Torres da Silva,
em que requer a desconstituição de sentença que o condenou a

09 anos e 09 meses de reclusão
,
em regime fechado, por violação aos artigos
157, §2°, inciso II, duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, 1ª parte, ambos do Código Penal.

Em sua inicial, aduz a existência de provas que comprovem a inocência do requerente.

A pretensão merece prosperar.

De acordo com a denúncia que serviu de base para a condenação do requerente nos autos de n. 0004891-57.2017.8.08.0006, no
dia 18 de abril de 2016, por volta das 19h
, em Jacupemba, o revisando, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído um veículo de propriedade da empresa “Localiza”, bem como diversos pertences que estavam no interior deste.

Ressalta-se que o recorrente teria sido reconhecido pelas vítimas,
mediante fotografia
, conforme folhas 14/18 dos autos.

Após a instrução, o Requerente foi condenado nas iras do artigo 157, §2°, inciso II, duas vezes, na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, ambos do Código Penal, sendo-lhe imputado uma pena de 09 anos 09 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Sustenta a defesa que
o requerente se encontrava preso na data do delito
, além do fato de este ter sido reconhecido somente por fotografia, de modo que seria impossível responsabilizá-lo pela prática do crime de roubo pelo qual foi condenado.

Destaco que, realizadas diligências nos autos da ação penal n. 004891-57.2017.8.08.0006 e nesta ação pela Subprocuradora Geral de Justiça Judicial em Exercício, Dra. Elda Márcia Moraes Spedo, descobriu-se que o Requerente efetivamente se encontrava custodiado, confirmando suas alegações. Como destacado pela Ilustre Procuradora:

“Nessa perspectiva, e ainda sem conseguir dirimir a questão posta em sede de Revisão Criminal, requisitei o Relatório de Permanência Carcerária de LEANDRO TORRES DA SILVA junto a Diretoria de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP (SEJUS), por intermédio e-mail quantitativo.diragesp@sejus.es.gov.br, que em resposta encaminhou o OF/SEJUS/DIRAGESP N. 004/2024 (anexo), contendo todo histórico das prisões do revisionando. No mencionado Relatório foi possível confirmar que na data de 18/04/2016 o mesmo estava recolhido no Centro de Detenção Provisória de Aracruz [...]

Nesse contexto, de fato, assiste razão à Defensoria Pública quando afirma que Leandro Torres da Silva não pode ter sido o autor do crime de roubo apurado nos autos da Ação Penal n.0004891-57.2017.8.08.0006, já que se encontrava custodiado pelo Estado, em Centro de Detenção Provisória localizado no município de Aracruz, na data do delito. Das informações enviadas pelo Diretor de Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, consta o registro de que Leandro Torres da Silva deu “entrada em 09/09/2015 até o dia 01/12/2016, quando foi liberado mediante alvará de soltura”, ou seja, na data de 18/04/2016, o ora revisionando, se encontrava preso.”

Deste modo, verifico que,
conforme Ofício da SEJUS n. 004/2024, em petição de id. 7320673
, na data do ocorrido - 18 de abril de 2016 -, o revisando, de fato,
encontrava-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, local em que deu entrada no dia 09 de setembro de 2015, e lá permaneceu até o dia 1º de dezembro de 2016.

Portanto, verifico que restou devidamente comprovada a impossibilidade de Leandro ter cometido o crime pelo qual foi condenado, de modo que é impreterível a sua absolvição nos autos da ação penal originária.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente ação de Revisão Criminal, a fim de cassar a sentença condenatória dos autos de n. 0004891-57.2017.8.08.0006 e absolver o requerente da prática do crime descrito pelos artigos 157, §2°, inciso II, duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, 1ª parte, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do Eminente Relator.